Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FILMAGENS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DOSIMETRIA. ARTIGO 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, LAD. MANTIDA. PRIVILÉGIO. ARTIGO 33, § 4a DA LAD. RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes majorado).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se as provas são suficientes para a manutenção da condenação do acusado; e (ii) a revisão da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que o réu vendeu, tinha consigo e mantinha em depósito, para fins de difusão ilícita, crack e maconha.
4. A palavra dos policiais, quando prestada no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova. Na hipótese, também foram apresentadas filmagens da ação do acusado.
5. A natureza e quantidade de drogas, previsto no artigo 42 da LAD, deve ser analisada conjuntamente como circunstância única. Na hipótese, apesar da natureza mais gravosa da droga apreendida (crack), a quantidade não foi substancial.
6. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, tem natureza objetiva e aplica-se ao caso, uma vez que o crime foi praticado na proximidade de escola, atendendo aos critérios estabelecidos pela jurisprudência.
7. De acordo com a jurisprudência, condenações posteriores ao crime processado não servem para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.